Tribunal: TJMT
Processo: 0002801-24.2018.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002801-24.2018.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. CAIXAS TELEFÔNICAS IRREGULARES EM PASSEIOS PÚBLICOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir a multa diária imposta na sentença de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo a condenação quanto à obrigação de retirar caixas telefônicas instaladas irregularmente e à abstenção de novas instalações sem autorização.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a alegação de nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade;

(ii) a suposta ilegitimidade passiva da concessionária de telefonia para responder pela instalação das caixas de telecomunicações; e

(iii) a legalidade da imposição de obrigação de fazer e da multa diária fixada.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de nulidade do julgamento monocrático rejeitada. O julgamento monocrático pelo relator está autorizado pelo art. 932, IV e V, do CPC/2015, e pela Súmula 568 do STJ, quando a decisão se fundamenta em jurisprudência consolidada, sendo assegurado o controle pelo órgão colegiado via agravo interno.

4. A concessionária de telefonia é parte legítima para responder pela ocupação do espaço público, devendo garantir que suas instalações observem as normas urbanísticas e ambientais municipais, independentemente da fiscalização do ente municipal.

5.
In casu
, restou demonstrado que as caixas de telefonia foram instaladas sem a devida autorização e em desacordo com as normas municipais e de acessibilidade, comprometendo a mobilidade urbana, justificando a imposição da obrigação de fazer e da multa diária para assegurar a efetividade da decisão judicial.

6. A multa diária fixada em R$ 5.000,00 já representa uma redução em relação ao valor inicial de R$ 10.000,00, sendo proporcional à obrigação imposta e compatível com a capacidade econômica da Agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de serviço público de telecomunicações é parte legítima para responder por irregularidades na instalação de infraestrutura em espaços públicos, cabendo-lhe obter as autorizações necessárias e cumprir as normas urbanísticas e ambientais aplicáveis. 2. A imposição de obrigação de fazer e multa diária por descumprimento de normas urbanísticas e de acessibilidade é legítima, desde que proporcional e fundamentada."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002801-24.2018.8.11.0082

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
c
ontra decisão proferida por esta Relatora no ID n.
239575665
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, interposto pela Agravante em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, apenas para reduzir o valor da multa diária de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se a condenação quanto à obrigação de retirar as caixas de telefonia irregulares e a abstenção de novas instalações sem autorização.

Em suas razões recursais (ID n. 245542181) a Agravante
defende, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a questão é complexa e deveria ter sido analisada pelo órgão colegiado.

No mérito, reitera o argumento de sua ilegitimidade passiva, ressaltando que a responsabilidade pelo ordenamento territorial e pela fiscalização das infraestruturas públicas é do Município de Várzea Grande, conforme o art. 30, VIII, da CF, de forma que eventual irregularidade no posicionamento dos armários deveria ser resolvida no âmbito administrativo entre o Município e a empresa, sem a necessidade de intervenção judicial.

Assevera, também, que, a instalação dos armários foi realizada em conformidade com as normas da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), entidade competente para regular o setor de telecomunicações no Brasil e que a OI S.A. atendeu às determinações técnicas da ANATEL e da legislação vigente para garantir a prestação do serviço essencial de telefonia fixa e internet à população.

Sustenta que, os armários são essenciais para a prestação de serviços de telecomunicações e atendem a mais de 650 terminais fixos, incluindo consumidores residenciais, empresas privadas e órgãos públicos, e que a retirada dos armários resultaria na interrupção de serviços essenciais, prejudicando milhares de usuários na periferia de Várzea Grande.

Pontua que, a própria administração pública solicitou a instalação de alguns desses equipamentos para garantir o atendimento da população local, sendo que a Agravante, de forma colaborativa, já retirou diversos armários e adotou tecnologias alternativas para minimizar o impacto da decisão judicial; no entanto, algumas instalações não podem ser removidas, pois não há tecnologia alternativa viável que permita a continuidade do serviço na localidade.

Argumenta, ainda, que, não há provas concretas de que as caixas de distribuição dificultam a mobilidade urbana, uma vez que foram instaladas em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, sendo que a responsabilidade pela organização e fiscalização do espaço urbano é do Município, cabendo a ele tomar medidas administrativas antes de buscar a via judicial.

Por fim, ressalta que, a condenação imposta, além de impor uma multa diária elevada (R$ 5.000,00), pode acarretar prejuízo à continuidade da prestação dos serviços de telecomunicação em diversas regiões e que a decisão judicial desconsidera o impacto econômico da remoção dos armários, bem como a impossibilidade técnica de substituição imediata por outro meio de infraestrutura.

Por essas razões requer a retratação da decisão monocrática por esta Relatora, a fim de que seja reconhecida a legalidade da instalação das caixas de telefonia e consequentemente seja reformada a condenação imposta pelo Juízo Singular; ou, pela submissão ao julgamento pelo órgão colegiado, para que, preliminarmente, se anule a decisão agravada por violação ao princípio da colegialidade e, no mérito seja provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Agravante, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito ou, seja reformada a sentença, para julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial da ação civil pública.

A certidão de ID n. 257961179 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 256443197, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
Agravante
defende, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a questão é complexa e deveria ter sido analisada pelo órgão colegiado.

A preliminar não merece acolhimento.

A um, porque, empregando analogicamente a Súmula de n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, que determina o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante, esta Relatora aplicou o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça a respeito do tema recursal, o que, até por obediência à celeridade processual, dispensou a submissão da matéria ao escrutínio colegiado.

A dois, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). [Destaquei].

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
c
ontra decisão proferida por esta Relatora no ID n.
239575665
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, interposto pela Agravante em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, apenas para reduzir o valor da multa diária de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se a condenação quanto à obrigação de retirar as caixas de telefonia irregulares e a abstenção de novas instalações sem autorização.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme destacado na decisão agravada,
não há que se falar em ilegitimidade passiva da Empresa Apelante na presente ação que tem por objeto a obrigação de fazer relativa à desobstrução e desocupação do passeio público da Rua Capitão Costa, Rua Afonso Pena, Rua Rui Barbosa, Rua Castro Alves, Travessa Municipal, Av. Filinto Muller e Rua 10, por meio da remoção das caixas telefônicas e bases, que em tese teriam sido instaladas irregularmente pela requerida Oi S.A., pois como concessionária de serviço público de telefonia, resta evidenciada a sua responsabilidade pela instalação, manutenção e operação dos equipamentos necessários à prestação do serviço
.

Ressalta-se, ainda, que, não se olvida que, nos termos do art. 30, VIII, da CF, compete aos Municípios promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; todavia, essa competência não exime a concessionária de sua obrigação legal de garantir que suas instalações observem os regulamentos urbanísticos e ambientais aplicáveis.

A atividade do Município, no exercício de seu poder de polícia urbanístico, é essencialmente fiscalizatória, e não substitutiva da responsabilidade das empresas privadas que se utilizam do espaço público para a prestação de serviços.

A Agravante Oi S.A., na qualidade de concessionária de serviço público de telecomunicações, não pode se escudar na competência municipal para fiscalização a fim de se eximir da responsabilidade pela regularidade de suas próprias instalações. Pelo contrário, cabe-lhe garantir que suas infraestruturas estejam em conformidade com as normas aplicáveis, obtendo todas as autorizações e permissões necessárias antes da implementação de seus equipamentos.

A responsabilidade da agravante decorre de diversos fundamentos normativos, quais sejam: Lei no 13.116/2015 (Lei das Antenas), que exige o cumprimento de normas urbanísticas na instalação de infraestrutura de telecomunicações; Código de Posturas do Município de Várzea Grande (Lei Municipal no 1.386/94), que impõe a necessidade de autorização prévia para a instalação de equipamentos em logradouros públicos e; Norma ABNT NBR 9050:2015, que regulamenta a acessibilidade nos passeios públicos, exigindo largura mínima desobstruída.

Destaca-se, também, que, a tese da Agravante, ao alegar sua ilegitimidade passiva, implica uma interpretação distorcida do poder de polícia municipal, como se a fiscalização urbana excluísse a responsabilidade das empresas que instalam equipamentos em espaços públicos.

O Município de Várzea Grande não é responsável pela decisão da concessionária de instalar armários de telefonia em locais inadequados, sem a devida observância das normas de acessibilidade e urbanismo. Cabe ao Poder Público apenas a verificação do cumprimento das normas e, em caso de descumprimento, aplicar as sanções cabíveis. Contudo, a correção da irregularidade cabe à própria concessionária, que deve adotar as providências necessárias para regularizar suas instalações.

Ademais, o argumento de que a questão deveria ser resolvida exclusivamente na esfera administrativa não se sustenta, pois, o Poder Judiciário é competente para garantir o cumprimento das normas urbanísticas e ambientais, especialmente diante de eventual omissão da concessionária.

Não se trata, portanto, de uma ingerência indevida do Judiciário na competência do Município, mas sim de assegurar que a empresa cumpra seus deveres legais, sob pena de prejuízo à acessibilidade e ao ordenamento urbano.

Com essas considerações, a rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva é medida imperiosa.

MÉRITO

Inobstante a insurgência da Agravante, é imperioso destacar que a concessão da prestação de serviços de telecomunicações à Oi S.A. está vinculada ao cumprimento não apenas das diretrizes da ANATEL, mas também das normas municipais e estaduais de ordenamento urbano e uso do solo, ou seja, a regulação da ANATEL não autoriza a concessionária a instalar equipamentos em logradouros públicos de forma unilateral e irrestrita, sem observância das diretrizes estabelecidas pelos Municípios.

Com efeito, a Lei Geral de Telecomunicações (Lei no 9.472/1997), que estabelece as diretrizes para a prestação dos serviços de telecomunicações, não exclui a necessidade de respeito às normas locais.

Por sua vez, a Lei no 13.116/2015 (Lei das Antenas) determina expressamente que a instalação da infraestrutura de telecomunicações deve respeitar as normas urbanísticas e ambientais do Município.

Veja-se:

"Art. 6o A instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em área urbana não poderá:
I - obstruir a circulação de veículos, pedestres ou ciclistas;
II - contrariar parâmetros urbanísticos e paisagísticos aprovados para a área;
III - prejudicar o uso de praças e parques."

Ou seja, mesmo que a ANATEL estabeleça padrões técnicos para a instalação de equipamentos de telecomunicações, as regras de ordenamento urbano são de competência do Município, conforme previsão do art. 30, VIII, da Constituição Federal.

Dessa forma, ainda que demonstrada a conformidade técnica com as normas da ANATEL, tal fato não exime a Agravante Oi S.A. da obrigação de obter as permissões municipais necessárias para a ocupação do espaço público.

Conforme destacado na decisão agravada,
em que pesem os argumentos apresentados, ao analisar os fatos e fundamentos narrados na inicial, conforme documentos colacionados ao ID n. 208455824, verifico ser incontroversa a irregularidade da instalação das “caixas de distribuição” de fios telefônicos em passeio público sem a observância das exigências urbanísticas e ambientais, caracterizando, portando o nexo de causalidade necessário a justificar a condenação da Apelante na obrigação de fazer ora discutida.

Ressaltou-se, também, que
, embora se reconheça a relevância do serviço prestado, não há justificativa para manter instalações que foram realizadas de maneira irregular, sendo que o cumprimento das normas regulatórias e a adequada prestação dos serviços públicos não são excludentes, e cabe à Apelante adotar as medidas necessárias para regularizar a situação.

Como se vê, no caso concreto, não há comprovação nos autos de que a Agravante tenha obtido as devidas autorizações junto ao Município de Várzea Grande para a instalação dos armários, sendo incontestável que tais equipamentos foram implantados em desacordo com as normas urbanísticas e de acessibilidade.

De igual modo, não se sustenta a alegação de que não há provas concretas de que os armários de telefonia dificultam a mobilidade urbana, uma vez que as vistorias realizadas pelo Município de Várzea Grande no ID n. 208455824 – p. 34, constataram a existência de irregularidades de instalação das caixas de telefonia da Agravante em relação à largura mínima desobstruída, o que motivou a não aprovação das mesmas pela Agencia Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Desenvolvimento Urbano de Várzea Grande, ante a parcial obstrução de calçadas e passeios públicos.

O Código de Posturas do Município de Várzea Grande (Lei Municipal no 1.386/94) estabelece que o passeio público deve permanecer livre para a circulação de pedestres, sendo vedada a instalação de qualquer equipamento que reduza a acessibilidade.

Além disso, a Norma ABNT NBR 9050:2015, que regulamenta a acessibilidade urbana, exige que os passeios públicos tenham largura mínima desobstruída para garantir o trânsito seguro de pedestres, incluindo pessoas com deficiência. Os documentos anexados ao processo demonstram que a instalação dos armários descumpre essa exigência, justificando plenamente a determinação judicial para sua remoção.

Portanto, não há dúvida de que os armários de telefonia instalados pela Oi S.A. comprometem a mobilidade urbana, contrariando normas federais e municipais de acessibilidade.

No que tange aos argumentos da Agravante de que
a remoção dos armários afetaria a prestação dos serviços de telefonia e internet para milhares de usuários, e que não existem tecnologias alternativas viáveis para a continuidade do serviço
, tal afirmação não se sustenta porquanto, o próprio Marco Regulatório das Telecomunicações Prevê a Possibilidade de Modificações na Infraestrutura.

A Lei no 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações) e a Lei no 13.116/2015 estabelecem que as concessionárias devem adaptar suas infraestruturas sempre que necessário, respeitando as normas urbanísticas vigentes. O fato de haver uma estrutura já instalada não gera direito adquirido à manutenção das infraestruturas em locais inadequados.

Registra-se, também, que, a própria Agravante admite ter removido diversos armários de telefonia sem impacto expressivo na continuidade dos serviços. Tal fato desqualifica sua alegação de que a remoção comprometeria irreversivelmente a prestação do serviço.

Além disso, a concessionária não demonstrou de maneira técnica e objetiva que a remoção dos equipamentos tornaria inviável a continuidade dos serviços na localidade, tampouco comprovou a inexistência de soluções alternativas, como a instalação de equipamentos menores ou subterrâneos, ou a readequação dos armários para áreas que não comprometam a acessibilidade urbana.

É certo, também, que o avanço tecnológico no setor de telecomunicações oferece diversas soluções para minimizar a ocupação do espaço público, tais como o uso de microcélulas e
small cells
, que permitem a distribuição de sinal de telefonia e internet com menor impacto urbanístico; a substituição por redes de fibra óptica subterrânea, reduzindo a necessidade de armários físicos em vias públicas; ou até mesmo a reconfiguração da rede de distribuição, garantindo que os serviços continuem operando sem prejuízo aos usuários.

A Agravante não demonstrou que tais alternativas foram sequer avaliadas antes da instalação dos armários, o que evidencia que a alegação de impossibilidade de substituição não se baseia em critérios técnicos robustos.

Por fim, a Agravante sustenta que a multa diária no valor de R$ 5.000,00 é excessiva e pode comprometer a continuidade dos serviços.

No entanto, tal argumento deve ser afastado porquanto a decisão ora agravada já promoveu a redução do valor inicialmente fixado na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consignado que,
o valor seria desproporcional, especialmente considerando a complexidade técnica envolvida na retirada das caixas de telefonia e o impacto que o cumprimento imediato da ordem pode ter sobre os serviços prestados à coletividade.

Ocorre que, para a redução do valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) esta Relatora levou em consideração a necessidade de se assegurar o cumprimento da decisão judicial sem causar prejuízo excessivo às partes, nos termos do art. 537 do CPC, cujo valor se revela proporcional ao porte econômico da empresa, que possui alto faturamento e atua em todo o território nacional, não se tratando de um pequeno prestador de serviços.

Além disso, o impacto econômico da remoção dos armários decorre da conduta negligente da própria Agravante, que optou por instalar os equipamentos de forma irregular, ao invés de adotar medidas compatíveis com as normas urbanísticas e ambientais.

Portanto, não há motivos para reduzir ainda mais o valor da multa imposta, que se mostra adequada e necessária para assegurar a efetividade da decisão judicial.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025